Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A APLICAÇÃO DE GOLPES CONTRA PESSOAS IDOSAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de organização criminosa, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, evidenciado pelas circunstâncias do crime, com organização estruturada, com diversos segmentos, proveniente de outro estado, voltada para aplicar golpes econômicos em pessoa idosas, o que revela sua periculosidade e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos.
4. O art. 46 do Código de Processo Penal determina que o prazo de 5 (cinco) dias para oferecimento da denúncia seja contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, sendo que, no presente caso, não há que se cogitar de excesso de prazo, porquanto a denúncia não havia sido recebida quando da impetração e, após recebidos os autos, o Ministério Público ofereceu-a no dia subsequente.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.